Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA REGULARIZAR A PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. “ZAPSIGN”. VALIDADE ENTRE PARTICULARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Dispensa-se, a priori, o recolhimento de preparo quando a parte pede a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ora deferida), de sorte a comprometer o pedido de reconhecimento da deserção (Código de Processo Civil, artigo 99, § 7o). Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
II. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o, estabelece que não se impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, incluindo aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
III. O ICP-Brasil (infraestrutura de chaves públicas para o Brasil), como um sistema de emissão de certificados digitais, confere a presunção de autenticidade, entretanto, as assinaturas emitidas fora do sistema são válidas, quando assinadas entre particulares.
IV. A recusa em aceitar a procuração eletronicamente assinada (“ZapSign”) externa não apenas um obstáculo ao acesso à justiça (não evidenciada a clara falta de autenticidade da assinatura digital), mas também certo descompasso com a evolução normativa e tecnológica. Primazia ao julgamento de mérito (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Precedentes desta Corte de Justiça.
V. Recurso conhecido e provido.